Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726924-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VORTEX COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O O recurso em epígrafe foi interposto para reforma da r. decisão proferida pelo Juízo Singular que indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado judicialmente. Em consulta ao processo da origem, verificou-se que o douto Magistrado escoteiro proferiu recente decisão (ID 172036125 do processo referência), em 15/09/2023, para determinar a expedição de alvará de levantamento em favor da parte interessada. Intimada para se manifestar se ainda persiste interesse recursal no julgamento do recurso (ID 51426315), a agravante conservou silêncio (ID 51906649). Ora, diante da reconsideração do douto Juízo Singular acerca do pleito de expedição de alvará, após a interposição do presente recurso, constata-se que o agravo de instrumento se encontra irremediavelmente prejudicado por perda superveniente do seu objeto, conforme inteligência do § 1o do art. 1.018 do Código de Processo Civil, ainda que não tenha havido a comunicação formal a esta Instância recursal. Confira-se: Art. 1.018. ...omissis... § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Comunique-se ao douto Juiz da causa e, oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador